Tribunal: TCU
Processo: 026.873/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA OS SENHORES HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL E TOMAZ ANTÔNIO BRANDÃO JÚNIOR, EX-PREFEITOS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, EM RAZÃO DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO DOS CONVÊNIOS 820200/2006 E 830126/2007, FNDE. PROCESSO 23034.001369/2016-13. OFÍCIO No 13/2016/AECI/GM/GM-MEC.

Inteiro teor:
Acórdão 9788/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos Srs. Haroldo Celso Cruz Maciel e Tomaz Antônio Brandão Júnior, ex-Prefeitos Municipais de São Benedito/CE, nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados àquela municipalidade, no âmbito do Convênio 820200/2006 - Siafi 573134, bem como da inexecução do objeto do Convênio 830126/2007 - Siafi 598192; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 86 a 88) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 89); Considerando que, no caso concreto em relação ao Convênio 820200/2006 , o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 5/12/2007 (peça 1, p. 101-128), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, em relação aos Srs. Haroldo Celso Cruz Maciel e Tomaz Antônio Brandão Júnior, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 30 e 36 da instrução, peça 86, p. 10/12), tendo em vista que as manifestações da unidade técnica (peças 65-67; 80-82) e a diligência realizada em 04/04/2019 (peça 37) não abordaram o Convênio 820200/2006, não se prestando como eventos interruptivos nesse particular, e atentando que o intervalo havido entre o despacho do então titular da SecexTCE, de 25/7/2018 (peça 35), e a data da última instrução da AudTCE, de 14/08/2023 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando que, no caso concreto em relação ao Convênio 830126/2007 , o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 27/04/2010 (peça 3, p. 147), data limite para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I); Considerando, em relação ao Sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 44 da instrução, peça 86, p. 14/15), e atentando que o intervalo havido entre o recebimento do Ofício 940/2010 - SERAD/COAPC/CGCAP/D1FIN/FNDE, em 31/5/2010 (peça 3, p. 154), e o Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, de 19/6/2013 (peça 3, p. 181-186), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando, em relação ao Sr. Tomaz Antonio Brandao Junior, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 50 da instrução, peça 86, p. 16/17), e atentando que o intervalo havido entre o recebimento do Ofício 941/2010 - SERAD/COAPC/CGCAP/D1FIN/FNDE, em 31/5/2010 (peça 3, p. 158), e o Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, editado em 19/6/2013 (peça 3, p. 181-186), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de prestar a seguinte informação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.873/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Haroldo Celso Cruz Maciel (XXX.653.263-XX) e Tomaz Antônio Brandão Júnior (XXX.537.403-XX). 1.2. Entidade: Município de São Benedito/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN/TCU 71/2012.